Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709461-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ABDIAS ALVES MACHADO EXECUTADO: CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Nesta data junto aos autos extrato de bloqueio e transferência do débito exequendo, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, desbloqueando os demais valores constritos em outras contas, em razão da natureza do sistema. Assim, confiro prazo de 15 (quinze) dias, contatos da publicação desta decisão, para eventual impugnação. Passado o prazo, voltem conclusos para extinção e determinação de liberação dos ativos em favor do credor. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator